Tribunal: TJES
Processo: 5010282-40.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010282-40.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010282-40.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
JULIANA RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS PIX REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. OPERAÇÕES AUTORIZADAS. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recurso debate a responsabilidade do banco recorrido pelos prejuízos sofridos pela consumidora, que realizou diversas transferências via PIX para terceiros após ser induzida por mensagens recebidas via WhatsApp, acreditando tratar-se de procedimento necessário para liberação de produto adquirido na plataforma Shopee. As transferências foram realizadas voluntariamente, mediante autenticação regular, sem qualquer violação de segurança bancária. A sentença julgou improcedentes os pedidos e concluo que a decisão deve ser mantida.

2. Embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos no serviço (art. 14 do CDC), essa responsabilidade exige demonstração de nexo causal entre conduta do fornecedor e o prejuízo do consumidor. No caso, não há prova de falha na plataforma bancária, de invasão de conta, de golpe praticado mediante engenharia social que envolva acesso remoto, tampouco de movimentações não reconhecidas. Os comprovantes mostram que a recorrente autorizou cada operação.

3. A fraude narrada decorreu exclusivamente da interação entre a consumidora e o golpista, que se passou por vendedor da Shopee após o cancelamento legítimo da compra e o regular estorno dos valores pela plataforma. O banco não participou da negociação, não intermediou a venda e não foi responsável pelas mensagens fraudulentas recebidas.

4. Não há qualquer elemento técnico que permita concluir que o banco tenha concorrido para o dano. A atuação de terceiro fraudador rompe o nexo causal (art. 14, §3º, II, CDC). A realização voluntária das transferências, mediante uso regular do aplicativo, configura culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar. A jurisprudência desta Turma Recursal já distinguiu, reiteradamente, os casos de “sequestro de conta digital”, invasões e movimentações não reconhecidas (em que o banco responde) daqueles em que o consumidor, por iniciativa própria, efetua PIX para golpistas.

5. Assim, não demonstrada falha na prestação do serviço, e sendo o golpe fato externo e alheio ao funcionamento do sistema bancário, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)